Tribunal: TJDFT
Processo: 0713926-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0713926-98.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOURDES DO CARMO BRAGA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO PAN S.A, BANCO BMG SA, BANCO HONDA S/A., BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO INTER SA, REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO MAXIMA S.A., BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Lourdes do Carmo Braga contra a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça e determinação de recolhimento das custas processuais proferida no processo n. 0708473-22.2024.8.07.0001 (22a Vara Cível de Brasília/DF). Em consulta aos autos originários, constata-que o e. órgão julgador de origem teria determinado, em sede de exame prelibatório, a intimação da parte autora para apresentação de emenda à petição inicial. Contudo, transcorrido o prazo disposto no artigo 321 do Código de Processo Civil, a demandante se limitou a pugnar pela concessão de prazo adicional e a interpor o presente recurso. Em razão disso, o e. Juízo a quo reconheceu a ausência de interesse de agir e indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo sem julgamento do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso III, e, 485, incisos I e VI, todos do Código de Processo Civil (id 192446629). Por conseguinte, resultada inviabilizada a análise do presente agravo de instrumento), seja porque não impugnou tempestiva e especificamente a decisão interlocutória, seja em razão da superveniente sentença. Diante do exposto, declaro a perda de objeto do presente recurso. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se. Brasília/DF, 19 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator